Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-48.2025.8.11.0024
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001145-48.2025.8.11.0024
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: STEFHANI MORAES LEITE
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM EVENTO PÚBLICO COM SHOW PIROTÉCNICO. QUEIMADURA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO EM SEDE RECURSAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos formulados em face do Município de Chapada dos Guimarães, em razão de queimaduras e cicatriz permanente alegadamente causadas por artefato pirotécnico durante evento de Réveillon promovido pelo ente público, sob fundamento de ausência de prova do nexo causal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se está comprovada a responsabilidade civil objetiva do Município pelo acidente ocorrido durante o evento público, mediante demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade; e (ii) estabelecer se o processo comporta imediato arbitramento dos danos morais e estéticos ou se é necessária a produção de prova pericial médica para apuração da extensão e da permanência do dano estético.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado parcial do mérito em sede recursal é admissível, por analogia ao art. 356 do CPC, quando os capítulos da pretensão são autônomos, cindíveis e um deles está em condições de imediato julgamento, em consonância com a teoria da causa madura, a eficiência, a economia processual e a razoável duração do processo.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e exige a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.
O conjunto probatório já produzido demonstra a dinâmica do acidente, pois o vídeo juntado aos autos evidencia que um dos fogos de artifício desvia sua trajetória e atinge o grupo de pessoas em que se encontrava a autora.
Os documentos médicos, fotografias, boletim de ocorrência e recibos comprovam a ocorrência da lesão, o atendimento emergencial prestado e os gastos realizados em razão do acidente.
As manifestações defensivas do Município tornam incontroversos a realização do evento, a contratação da empresa de pirotecnia, a ocorrência do acidente e o atendimento prestado à autora, reforçando a presença do nexo causal.
A contratação de empresa terceirizada para execução do show pirotécnico não afasta a responsabilidade do ente público promotor do evento, a quem incumbe escolher e fiscalizar o serviço e garantir a segurança dos cidadãos.
A quantificação dos danos estéticos demanda conhecimento técnico especializado, porque a extensão, a permanência e o grau de comprometimento da imagem da vítima não podem ser adequadamente aferidos apenas com a prova documental já constante dos autos.
A prova pericial médica é admissível no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública, nos termos do art. 10 da Lei no 12.153/2009, e mostra-se indispensável para viabilizar posterior fixação do quantum indenizatório relativo aos danos estéticos e morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Admite-se, em sede recursal, o julgamento antecipado parcial do mérito, por analogia ao art. 356 do CPC, quando a pretensão é cindível e um de seus capítulos está maduro para julgamento. 2. O Município responde objetivamente por danos causados a particular durante evento público por ele promovido, quando comprovados a conduta administrativa, o dano e o nexo causal, ainda que o serviço tenha sido executado por empresa terceirizada. 3. A prova pericial médica é necessária para apurar a extensão e a permanência do dano estético, a fim de subsidiar a fixação do quantum indenizatório por danos estéticos e morais."
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 281 e 356; Lei no 12.153/2009, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.845.542/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; TJ-PR, Recurso Inominado no 0017640-29.2023.8.16.0021, Rel. Luciana Fraiz Abrahao, 6a Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 11.10.2024, publ. 14.10.2024; TJ-MS, Agravo de Instrumento no 1404014-95.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, 1a Câmara Cível, j. 27.06.2024, publ. 28.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001145-48.2025.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STEFHANI MORAES LEITE - CPF: 057.638.541-79 (RECORRENTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), MATHEUS MORAES CHIROLI - CPF: 055.865.681-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026